Tribunal: STF
Processo: Rcl 44644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ACRE. VAGA A SER PREENCHIDA POR AUDITOR. INEXISTÊNCIA DE CANDIDATO APTO. AUDITORA COM IDADE SUPERIOR A 65 ANOS. INDICAÇÃO DE CANDIDATO PELO GOVERNADOR DO ESTADO. APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ALEGADA NECESSIDADE DE RESERVA DA VAGA OU DESTINAÇÃO A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. APONTADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 374, 2.209, 2.596 E 4.659. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.